Tribunal: TJES
Processo: 5007502-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007502-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007502-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FABIANA DOS SANTOS

RECORRIDA: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu produto junto a requerida, diferente do anunciado pela empresa. Assim sendo, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte da requerida e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte recorrente esclarece que a recorrente viu o produto adquirido em anúncio da recorrida. Posteriormente, compareceu até loja da empresa para adquirir o Kit Colchão Queen, mas o item não se encontra no mostruário da loja.

Assim, informa que a vendedora lhe mostrou outra cama, informando ser similar a cama Kit Colchão Queen. Assim, acreditando na informação prestada pela vendedora, realizou a compra do produto anunciado.

Contudo, quando o produto foi entregue, notou que possuía baixa qualidade e defeitos estruturais, não apresentando similitude com a cama visualizada na loja recorrida. Pelo exposto, requer a restituição do valor pago, indenização por danos morais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, consoante reconhecido em documento juntado pela própria recorrida, foi possibilitado à consumidora realizar a troca do produto, tendo a empresa se prontificado a realizar o reparo necessário.

Assim sendo, constato a ocorrência de vício no produto adquirido pela recorrente, conforme reconhecido por prepostos da empresa ré, consoante documentos de Id. n°
6697090
e
6697102
, na forma do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Por conseguinte, verifico a configuração de falha na prestação de serviço da recorrida, sendo devida a restituição da quantia inadimplida pela consumidora pelo produto defeituoso.

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Nesse aspecto, inclusive, a recorrida abriu ordem de serviço e iniciou o procedimento de assistência técnica em decorrência do vício do produto, mas, ao que tudo indica, o consumidor não teve interesse em seguir com reparo.

Nesse aspecto, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Assim sendo, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a restituir para a recorrente o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), adimplido para aquisição do produto, acrescido de correção monetária do efetivo pagamento e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 6 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)